Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734537-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS COMERCIAIS. ATRASO NA OBRA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. GRAVAME HIPOTECÁRIO. INEFICÁCIA. SÚMULA 308. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ENTREGA DAS CHAVES. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. A aquisição de imóvel comercial por pessoa física sem propósito comercial ou empresarial específico não impede o reconhecimento da relação de consumo, principalmente quando configurada a vulnerabilidade do adquirente. Aplicação da teoria finalista mitigada. A cláusula contratual que autoriza a instituição de gravame hipotecário é ineficaz perante os promissários compradores. Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, aplica-se também aos imóveis comerciais o entendimento consagrado no enunciado de Súmula 308, do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 413, do Código Civil, o cumprimento substancial do contrato ou a onerosidade excessiva da penalidade autorizam a redução equitativa da cláusula penal. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (artigo 405, do Código Civil). Não obstante o caráter propter rem das despesas condominiais, os adquirentes de imóveis na planta só passam a ser por elas responsáveis a partir da entrega das chaves. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a validade da hipoteca e a inaplicabilidade do enunciado 308 da Súmula do STJ, bem como a incorreta aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários sucumbenciais do advogado. Ao fim, tece considerações sobre o prequestionamento ficto. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009